Tribunal: TJMT
Processo: 0020584-47.2017.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020584-47.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
– CRIAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - REMESSA PREJUDICADA.

O princípio da independência dos poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade.

O princípio da separação dos poderes não permite ao Judiciário determinar ao Executivo que dê prioridade a determinada obra, atividade ou serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4° Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, nos autos da
Ação Civil Pública n° 0020584-47.2017.811.0055
,
proposta em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos formulados para impor ao ente apelante a obrigação de:
a)
construir um centro de controle populacional de cães e gatos;
b)
proceder em até 90 dias ao recolhimento de cães e gatos errantes para o registro, castração e outros tratamentos adequados;
c)
proceder em até 90 dias à implantação de programa permanente de castração de animais domésticos;
d)
elaborar e destinar na LOA recursos financeiros, a partir de 2019, suficientes para realização de programa voltado ao bem-estar animal. A sentença ainda fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente.

Nas razões recursais o ente apelante alega, em sede de preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, almejando evitar riscos irreparáveis, tendo em vista que foi arbitrada multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de descumprimento.

No mérito, sustenta a impossibilidade de inclusão nas peças orçamentárias do município de determinações decorrentes do Poder Judiciário, em respeito à separação dos poderes.

Assevera que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito da atividade administrativa e que a determinação judicial usurpa poderes e atribuições próprias do Poder Executivo.

Aduz que o Município não é omisso no cumprimento dos objetos da ação e que, conforme a Lei n° 10.740/2018, compete-lhe, com o apoio do Estado, a implementação de medidas relacionadas ao bem-estar animal, mas que o ente municipal não recebeu nenhum recurso financeiro por parte do Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
vergastado (Ids. 29520491-29520492).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 29520971).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 34556966, opina pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para impor ao ente apelante a obrigação de:
a)
construir um centro de controle populacional de cães e gatos;
b)
proceder em até 90 dias ao recolhimento de cães e gatos errantes para o registro, castração e outros tratamentos adequados;
c)
proceder em até 90 dias à implantação de programa permanente de castração de animais domésticos;
d)
elaborar e destinar na LOA recursos financeiros, a partir de 2019, suficientes para realização de programa voltado ao bem-estar animal, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente.

Preliminarmente, recebo o recurso de apelação no duplo efeito, com fundamento no art. 1.012 do CPC.

Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública em face do Município de Tangará da Serra objetivando a condenação deste último na obrigação de fazer consistente em criar um centro de reabilitação de animais domésticos e controle dos cães e gatos errantes.

O Juízo
a quo
acolheu os pedidos e condenou o Município nas obrigações pleiteadas.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo violação à separação dos poderes e à reserva do possível.

A irresignação prospera.

De fato, como destacou o Ministério Público na exordial, a Lei Municipal n° 149/2010,

no seu artigo 320, estabelece a obrigação para o ente público municipal de criação de um Centro de Reabilitação de Animais Domésticos – CRAD, no prazo máximo de 02 (dois) anos da promulgação do referido diploma normativo, que se deu em 05/11/2010.

Contudo, não obstante ser lamentável essa situação de carência por que passa não só o Município de Tangará da Serra, mas outros municípios do Estado de Mato Grosso, não se pode olvidar que a criação de um Centro de Reabilitação de Animais Domésticos – CRAD é ato discricionário da Administração Pública que, para tal mister, deve se ater aos critérios de conveniência e oportunidade, considerando a disponibilidade de pessoal e orçamentária. Referidos critérios, como é cediço, configuram o chamado mérito administrativo, em relação ao qual, como regra, é vedada a interferência do Poder Judiciário, por melhor que seja a sua intenção, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, veja-se a primorosa lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“O controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a
Constituição
e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à
Constituição
, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público”
. (Manual de direito administrativo. 26. Ed. São Paulo:

Atlas, 2013. P. 1.016/1.017)

Certamente não se desconhece que em tema de implementação de políticas públicas, previstas na Constituição Federal, notadamente nas áreas de educação, saúde e segurança pública, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais pátrios, inclusive esta Casa, têm proferido decisões para afastar os efeitos nocivos resultantes da inatividade do Poder Público em situações nas quais a omissão estatal seja tamanha e injustificável a ponto de acarretar severa ofensa a direitos assegurados pela própria Carta Magna.

Em tais situações, realmente, o poder discricionário da Administração e o princípio da separação de poderes não podem servir de justificativa para a ofensa à Constituição e ao interesse público, pois o respeito aos mesmos é dever dos entes estatais, em todas as esferas.

No caso dos autos, entretanto, não há elementos seguros a demonstrar a ocorrência de omissão injustificável do ente estatal capaz de possibilitar a mitigação da regra da não intervenção do Poder Judiciário em outro Poder, ou melhor, no mérito administrativo, e, consequentemente, determinar a criação de um Centro de Reabilitação de Animais Domésticos – CRAD.

Não obstante, fora do prazo legal, o Município promoveu chamamento público para o credenciamento e contratação de serviços através de organização de sociedade civil para tratamento, castração e recolhimento de animais de pequeno porte ou daqueles que se encontram em circunstâncias que apresentem risco à saúde pública.

Logo, uma vez que está sendo prestado, ainda que de forma precária, o controle de animais domésticos, é certo que não se verifica omissão abusiva por parte do Poder Público municipal apta a permitir a ingerência direta do Poder Judiciário na esfera administrativa.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta e de outras Cortes de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

1 – Atuar jurisdicionalmente a determinar o cumprimento de políticas públicas representa, em muitos casos, dar cumprimento a mandamentos constitucionais que não podem ser relegados, no entanto, não se pode avançar ao extremo de determinar, a nomeação ou remoção de Defensores Públicos, vez que a própria instituição detém a melhor possibilidade de mensurar as necessidades administrativas e as possibilidades orçamentárias, em respeito, inclusive, à independência organizacional daquele órgão.

2 – Em outras circunstâncias, tais como a imediata disponibilização gratuita de medicamentos, internação em Unidade de Tratamento Intensivo, disponibilização de leitos hospitalares, realização de cirurgias de urgência, aquisição de cadeiras de rodas, tratamento de dependência química, entre outros casos, manifestei-me no sentido de sobressair do princípio da tripartição de poderes em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, do acesso à saúde e da máxima efetividade dos direitos e garantias constitucionais.

3 – Ao obrigar um defensor público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida. Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Nortelândia restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.

(N.U 1003942-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - USO NA SEGURANÇA PÚBLICA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

A Defensoria Pública tem legitimidade ativa ad causam para propor a Ação Civil Pública na defesa de direitos dos necessitados jurídicos (RE/RG n. 733433/MG).

O Poder Executivo tem liberdade para eleger as políticas públicas prioritárias, porque a escolha do momento oportuno e conveniente para a aquisição de veículos, destinados à segurança pública de determinado município é ato discricionário da Administração.

O Princípio da Separação dos Poderes não permite ao Judiciário determinar ao Executivo que dê prioridade a determinada obra, atividade ou serviço.

(N.U 0010669-75.2009.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ATOS DE ADMINISTRAÇÃO - SEPARAÇÃO DE PODERES - SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

- O Princípio da Independência dos Poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão do Poder Judiciário no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade, sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

- Apesar do disposto no art.
129
,
III
da
Constituição Federal
, referente à legitimação do Ministério Público em sede de ação civil pública para buscar a tutela de interesses difusos e coletivos, não se pode pretender substituir, pela via judicial, o exercício das funções próprias dos Poderes Legislativo e Executivo, mormente se necessária iniciativa referente a orçamento público e estabelecimento das prioridades públicas.

- Sentença reformada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário”. (TJMG-1ª Câm. Cível, Apel. Cív. n. 1.0687.09.074722-5/001, Rel. Des. Eduardo Andrade, j. 25.10.2011, DJe 11.11.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTES.

1. A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. Precedentes.

2. "Nos atos discricionários, desde que a lei confira à administração pública a escolha e valoração dos motivos e objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro da sua competência." (RMS nº 13.487/SC, Relator Ministro Humberto Martins, in DJ 17/9/2007).

3. Agravo regimental improvido”. (STJ-1ª T. – AgRg no RMS 32.262/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 28/09/2010, DJe 22/11/2010)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — POLÍTICAS PÚBLICAS — DESTINAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS — REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA — GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À SEGURANÇA — NECESSIDADE. DEFASAGEM DE EFETIVO POLICIAL — PODER DISCRICIONÁRIO — PRESENÇA. MULTA COERCITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO.

Não há dúvida de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança etc., pelo que lhe é permitido impor ao Estado a destinação de recursos financeiros para a reforma de Delegacia de Polícia, a fim de adequar o ambiente de trabalho a condições mínimas de segurança e salubridade. Não está autorizado, todavia, com fundamento em situação geral de todo o Estado, a impor o aumento de servidores nesta ou naquela delegacia de polícia.

Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, uma vez existir meios mais eficazes para obter a efetividade da prestação jurisdicional.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”. (TJMT-4ª Cível – Apelação/Reexame Necessário

80665/2013, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 09/06/2015, DJE 17/06/2015)

Por fim, friso que não podem ser ditadas pelo Poder Judiciário as regras e prioridades da Administração Pública, de acordo com o peculiar interesse local, sob pena, repise-se, de usurpação de função.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial, ficando prejudicada a análise da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020